Tribunal: TJSP
Processo: 1013719-97.2015.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (tema 922). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (tema 922). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1013719-
97.2015.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo André, em
que é agravante ANDREZA DA SILVA CALEJON SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
CRED-SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013719-97.2015.8.26.0554/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1013719-97.2015.8.26.0554/50002
COMARCA: SANTO ANDRÉ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ANDREZA DA SILVA CALEJON SANTOS
AGRAVADO: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
VOTO No 28.228
AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A
INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO CREDOR EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES,
QUANDO
PREEXISTENTE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO, NÃO ENSEJA
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL,
RESSALVADO
O
DIREITO AO CANCELAMENTO (TEMA 922). AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO
ESTABELECIDO
PELO
STJ
EM
JULGAMENTO REPETITIVO. RAZÕES RECURSAIS, NO
MAIS,
IMPERTINENTES
A
ESTA
VIA
RECURSAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo interno interposto
por ANDREZA DA SILVA CALEJON SANTOS contra decisão que, em demanda declaratória, negou
seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.386.424/MG, julgado sob o regime
dos
recursos
repetitivos.
Alega
que
os
apontamentos anteriores ao débito em discussão
são objeto de demanda judicial e, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013719-97.2015.8.26.0554/50002 - Voto no
3
podem
servir
de
fundamento
para
afastar
a
indenização por danos morais. Assinala, ainda,
que a análise do mérito recursal é de
competência exclusiva do STJ.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma
apontado
na
decisão
recorrida
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013719-97.2015.8.26.0554/50002 - Voto no
4
evidente. Com efeito, julgado o Recurso Especial no 1.386.424/MG, sob
o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima
anotação, não enseja indenização por dano moral,
ressalvado o direito ao cancelamento. Confira-se
a fls. 491/494.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 204/207) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao afastar a indenização
por danos morais, porque a agravante apresenta
outras
restrições
anteriores
ao
débito
em
questão.
Destacou a Turma Julgadora: “Em que
pesem os argumentos da recorrente, razão não lhe
assiste, pois o acervo documental constante dos
autos
demonstra
que
ela
apresenta
outras
restrições anteriores ao débito em questão, o
que inviabiliza a indenização pelo dano moral,
conforme orientação jurisprudencial consolidada
na súmula 385 do STJ, assim redigida, 'Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento'. Importante esclarecer que o fato dessas anotações estarem sendo discutidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013719-97.2015.8.26.0554/50002 - Voto no
5
judicialmente, não implica concluir que não existam ou sejam indevidas. Vale dizer, a negativação prevalece até que venha ser efetivamente cancelada, não bastando para
afastar o óbice mencionado apenas a discussão
judicial em curso. Caberia, assim, à autora
comprovar que os apontamentos não são regulares,
o que inocorreu” (fls. 206/207).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos, sem qualquer
usurpação da competência do Superior Tribunal de
Justiça.
De resto, o inconformismo atinente às
negativações anteriores desafiava a interposição
de agravo contra decisão denegatória de recurso
especial na forma do art. 1.042 do Código de
Processo
Civil,
desbordando,
destarte,
dos
estreitos limites desta via recursal.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO